Tribunal: STF
Processo: HC 220323
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio tentado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 772.219, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi pronunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). O pedido de liminar foi indeferido. Contra essa decisão, foi impetrado HC no STJ. A Presidente da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta, de início, nulidade da prisão por ausência de audiência de custódia. Alega que a paciente possui dois filhos menores de idade que dependem exclusivamente de seus cuidados, “e [...] está gestante de 03 meses”. Afirma que a paciente “possui nódulo sólido com pontos hiperecóicos e vascularizado num dos seios, que lhe causa extrema preocupação e que necessita de investigação médica”. Sustenta, assim, ser “desproporcional e desarrazoado manter a paciente encarcerada em caráter preventivo, sem que tenha havido uma condenação criminal”.



5. A defesa requer a concessão da ordem, “garantindo-se a Paciente o direito de aguardar em liberdade o desfecho do presente persecutio criminis até seus ulteriores termos”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/PR e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



11. Para além de a hipótese ser de crime de tentativa de homicídio qualificado, o Tribunal de origem assentou que, “o crime consiste no meio de vida escolhido pela paciente, que responde em duas ações penais pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas (autos nº. 0005315- 83.2017.8.16.0101) e motim de presos (autos nº. 0006563-27.2018.8.16.0044) e ostenta condenações por outras três ações penais, todas com trânsito em julgado, pelos crimes de tráfico de drogas, roubo circunstanciado, dano qualificado, ameaça e desacato, cujas reprimendas impostas totalizam 12 (doze) anos e 03 (três) meses (autos de execução penal nº. 0000052-07.2016.8.16.0101)”. Sendo assim, em linha de princípio, o caso atrai o entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. Não bastasse, consta que “a ré alterou seu endereço sem comunicar ao Juízo e permaneceu mais de NOVE MESES foragida da justiça, sendo necessário o desmembramento do feito, o que prejudicou a realização da sessão de julgamento pelo e. Tribunal Popular que já deveria ter sido realizada” (doc. 3, p. 254). Circunstância que atrai a orientação no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator